Tribunal: TJDFT
Processo: 0703213-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Obrigação De Fazer. Medicamento. Fazenda Pública. Valor Da Causa. Honorários. Tema 1.313 Do STJ. Parcial Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação para reformar a sentença proferida na ação de obrigação de fazer que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o réu ao fornecimento do medicamento DUPILUMABE pelo prazo inicial de 1 ano, bem como atualizou o valor da causa para R$ 1.000,00 e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 700,00.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor da causa, em ação de fornecimento de medicamento, deve refletir o custo anual do tratamento ou pode ser arbitrado por estimativa; e (ii) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor do proveito econômico ou por equidade.
III. Razões de decidir
3. O valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido pela parte autora, sendo cabível sua fixação com base no custo anual do tratamento com o medicamento, nos termos do art. 292, § 2o, do CPC.
4. A tese fixada no IRDR n. 2016.002.024562-9 do TJDFT não impõe a fixação do valor da causa por estimativa, mas tão somente definiu que o valor da causa não é critério adequado para constatação se as ações de fornecimento de medicamento ou pedido de internação em leito de UTI podem ou não ser processadas perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.
5. Em relação aos honorários advocatícios, o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.313 (REsp 2.166.690/RN), fixou a tese de que, nas demandas que envolvem fornecimento de prestações em saúde pelo Poder Público, os honorários devem ser fixados por equidade, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.
6. Diante da simplicidade da causa e da diligência do patrono, os honorários foram majorados para R$ 2.000,00.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: "1. O valor da causa em ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento deve corresponder ao custo estimado anual do tratamento, nos termos do art. 292, § 2o, do CPC. 2. Nas demandas que envolvem fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo 1.313 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 291, 292, § 2o, e 85, §§ 2o, 3o, 8o e 8o-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.166.690/RN, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção Tema 1.313, j. 11.06.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.108.363/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.10.2022; TJDFT, IRDR no 2016.002.024562-9.